Tribunal: TJPA
Processo: 0806596-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806596-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EVEREST INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO NO ATACADO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO EUGENIO OLIVEIRA GONDIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOVAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO ATÉ FINAL DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a desocupação do imóvel e a reintegração de posse dos bens móveis em favor do agravado.

2. O agravante alegou a existência de novação contratual verbal, corroborada por ata notarial e pela conduta das partes, justificando a suspensão da decisão de desocupação do imóvel.

3. A análise das circunstâncias do caso demonstrou a presença do requisito do perigo na demora, justificando a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo.

4. Recurso provido para suspender a desocupação do imóvel até o julgamento final da ação, em razão da existência de novação contratual e dos valores consignados pelo agravante.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Everest Indústria, Comércio e Exportação no Atacado de Madeiras Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada de reintegração de posse (Processo n.º 0806177-47.2023.8.14.0301), deferiu liminarmente a tutela antecipada, determinando a desocupação do imóvel objeto de litígio e a reintegração de posse dos bens móveis em favor do agravado, Francisco Eugênio Oliveira Gondim.

O agravante sustenta em suas razões que a decisão agravada desconsiderou a existência de uma novação contratual verbalmente acordada entre as partes, a qual foi corroborada por ata notarial anexada aos autos. Alega, ainda, que ingressou com ação declaratória para o reconhecimento do contrato de promessa de compra e venda e seu respectivo aditivo, bem como com ação de consignação em pagamento para purgar a mora dos aluguéis devidos, demonstrando, assim, sua boa-fé e a intenção de cumprir com as obrigações contratuais.

Em decisão de ID 13866561, o recurso foi
conhecido
, bem como foi
concedido efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento.

Em
contrarrazões
, o agravado Francisco Eugênio Oliveira Gondim argumenta que o agravante, desde o início, descumpriu as obrigações contratuais estabelecidas no contrato de promessa de compra e venda. Afirma que a suposta novação contratual não foi formalizada por escrito e que, portanto, não poderia ser reconhecida judicialmente. Alega ainda que a consignação em pagamento foi realizada em valores inferiores ao montante devido, não cumprindo, assim, com a totalidade das obrigações contratuais, o que justificaria a decisão de desocupação do imóvel e reintegração de posse.

Em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo, houve interposição de
agravo interno
(ID 14248826).

Contrarrazões ao agravo interno
juntado no ID 14747785.

É o que cumpria relatar. Decido.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o
agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
resta prejudicado com o julgamento do mérito deste
.

No mais, destaco que o recurso de Agravo de Instrumento visa apenas e tão somente constatar a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória reclamada, não se prestando a examinar o mérito da ação originária, o que compete ao Juízo de primeiro grau quando do julgamento final.

Estabelecido esta premissa, passo a análise de mérito do presente agravo de instrumento.

Pois bem. Ao analisar as circunstâncias do caso, verifico que o requisito do perigo na demora continua presente, justificando por si só a manutenção da decisão agravada.

Além disso, há de se ponderar o contexto fático e jurídico que emerge das manifestações do Agravado, as quais corroboram os indícios de uma novação verbal do negócio jurídico em litígio. E assim refiro porque a agravante trouxe à baila elementos que indicam que ambas as partes, em negociações posteriores, concordaram em modificar as obrigações contratuais, sobretudo no que tange ao pagamento dos aluguéis. Tal fato é corroborado pela própria atitude do agravado ao requerer o levantamento dos valores consignados.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compromisso de venda e compra. Rescisão. Decisão que determinou a desocupação do imóvel, negada homologação de suposto acordo firmado entre as partes. Necessidade de se apurar, de forma mais detida e em incidente próprio, a ocorrência de novação ou de transação e a validade do alegado ajuste entre as partes. Mensagens trocadas e pagamentos efetuados que, por ora, indicam algum entendimento entre elas. Pagamentos feitos pela executada, de relevante valor, que, somados às prestações pagas antes da rescisão do compromisso, autorizam obstar a imissão, até que apreciadas as questões na origem. Quadro atual que, justamente por isso, difere daquele analisado em agravo anterior (AI 2072672-11.2019.8.26.0000). Decisão em parte revista. Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o interno. (TJ-SP - AI: 22329132220208260000 SP 2232913-22.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 15/12/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

Dessa forma, para além do perigo na demora que resta patente, entendo que a existência de uma possível novação contratual não pode ser ignorada, especialmente quando reforçada pelas próprias manifestações do Agravado.

Deixo claro, ainda, que a presente decisão não se propõe a analisar o instituto da novação verbal em si, o qual será devidamente examinado no mérito pelo Juízo de primeiro grau. Nesta sede, limito-me a reconhecer a probabilidade da novação, o que, aliado ao perigo na demora, justifica a manutenção da tutela recursal de suspensão da desocupação do imóvel até o julgamento final da ação
.

Assim,
conheço e dou provimento ao presente recurso para confirmar a liminar outrora concedida
, isto é, no sentido de determinar que a
desocupação do imóvel seja suspensa até o julgamento final da ação
, considerando-se os indícios de uma novação verbal e os valores consignados pela agravante em autos conexos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024